Tribunal: TJMT
Processo: 1041332-18.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041332-18.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOILSON CORREA - CPF: 353.650.801-49 (APELADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO COMBINADO COM NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - BANCÁRIO RELAÇÃO DE CONSUMO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES - JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

2. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado.

3. No caso em apreço, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese.

4. Por versar, a hipótese, de responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data de cada desconto.

5. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano
in re ipsa
, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S/A
contra sentença prolatada pela Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão combinado com Nulidade Contratual, Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.º
1041332-18.2023.8.11.0041
, proposta em seu desfavor
por
JOILSON CORREA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, convertendo a modalidade da operação para empréstimo consignado, a qual deverá incidir a taxa de juros mensal de 1,99%, de forma simples, desde a origem da liberação do valor em favor da parte autora, tendo como base o valor originário; condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); havendo comprovação de pagamento à maior, determinou a restituição de forma simples e atualizada da data do desconto indevido; bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante requer o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença suscitando, preliminarmente, pela extinção processual ante a inépcia da petição inicial, eis que o autor “
não discriminou na peça inaugural o valor incontroverso do saldo devedor, e nem especificou a cláusula contratual que reputa abusiva, o que torna a inicial inepta por ausência de um pressuposto processual
”.

Ainda, expõe acerca da inexistência de abusividades contratuais alegando que a parte autora não produziu qualquer prova de que tenha sido induzida a erro substancial e escusável.

Informa que “
o contrato firmado entre as partes é denominado de forma clara e explicita como ‘Termo de Adesão Ao Cartão Consignado’, e suas cláusulas foram redigidas de forma transparente e didática, mormente esclarecendo de que se trata de um cartão, que pode ser utilizado para saques ou compra no crédito
”; tendo tal instrumento força de lei entre as partes.

Cita sobre a alteração da taxa dos juros remuneratórios pactuados, informando que Ao celebrar o contrato, o Apelado ficou ciente das condições pactuadas e, por serem mais convenientes à época, com elas concordou; não podendo agora alegar abusividade na cobrança dos juros; devendo permanecer intocáveis os termos do contrato.

Por fim, aludindo pela regularidade da operação, pugna seja afastada sua condenação ao pagamento de indenização à parte adversa.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende haver abusividade na conduta da instituição bancária que forneceu um empréstimo consignado disfarçado de cartão de crédito consignado, o que acabou gerando uma dívida infinita sem seu conhecimento.

Cita ter sido conduzida a contratar produto diverso do que pretendia, sendo enganado e humilhado.

Enfatiza a inexistência de contrato de cartão de crédito ou termo de adesão, ou alguma gravação acerca da contratação, não colacionando a instituição bancária nenhum documento hábil como meio de prova.

Desse modo, considerando possível a revisão dos juros, aponta pela necessidade do recálculo da dívida, considerando se tratar de empréstimo consignado.

Por fim, defende a ocorrência de danos morais bem como a ilegalidade dos descontos, pugnando pela restituição dos valores indevidamente descontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão combinado com Nulidade Contratual, Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.º 1041332-18.2023.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, convertendo a modalidade da operação para empréstimo consignado, a qual deverá incidir a taxa de juros mensal de 1,99%, de forma simples, desde a origem da liberação do valor em favor da parte autora, tendo como base o valor originário; condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); havendo comprovação de pagamento à maior, determinou a restituição de forma simples e atualizada da data do desconto indevido; bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ser servidor público estadual, tendo buscado a instituição bancária ré por meio telefônico com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado. No entanto, menciona ter sido ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, cartão de crédito consignado.

Desse modo, considerando haver falha na prestação de serviços pela ré, que simulou uma contratação de cartão crédito consignado, pugna a autora pelo provimento de seus pedidos, a fim de ver a instituição bancária condenada pelos danos causados.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, a instituição bancária defende, em síntese, a legalidade da operação; a ciência do autor sobre a contratação e suas condições; a inexistência de abusividade contratual; bem como a inexistência de danos morais.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que a instituição bancária não trouxe aos autos o suposto contrato celebrado, nem comprovação de compras ou saques, acolheu parcialmente os pedidos iniciais, convertendo a operação para empréstimo consignado e condenando a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Pertinente ao caso, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição bancária não juntou aos autos o contrato pactuado com a parte autora. Ainda, não anexou as supostas faturas referentes ao cartão de crédito alegado.

Ainda, cumpre evidenciar que a instituição bancária não comprova, por meio de documentos hábeis, o suposto envio, recebimento e utilização do cartão por parte do autora.

Assim, considerando a inversão do ônus probatório aplicado ao caso, deixou a instituição bancária de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável acreditando que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito.

Assim, constata-se que a conduta da instituição bancária apelada é ilegal e abusiva, pois o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento.

Ademais, apesar de mencionar que os valores ao autor foram disponibilizados mediante transferência bancária, e que se deu na modalidade de Transferência Eletrônica Disponível (TED), o que é completamente diferente da utilização do limite de cartão de crédito, pois nesse caso o fato do crédito passar a conta corrente para livre uso da correntista, passa a ter característica de empréstimo pessoal; tais documentos comprobatórios não foram juntados aos autos.

Diante dos fatos narrados, está caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois, induzida a erro, acreditou a parte autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Assim, tem-se que o negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.º do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar um empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos; modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo de sua remuneração, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito consignado.

Portanto, reconhecida a abusividade na contratação, o caso é de conversão do contrato de cartão de crédito com desconto de margem consignável em contrato de empréstimo consignado, observada a taxa de juros mensal de 1,99%, de forma simples, desde a origem da liberação do valor em favor da parte autora, tendo como base o valor originário, nos termos da sentença.

No que tange a devolução do indébito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que “
a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
” (AgRg no AREsp n. 284.875/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013, DJe de 10/4/2013).

A corroborar com o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MTIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6º INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
.
DEVIDA NA FORMA SIMPLES
.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO POR EDUARDO ANTONIO SAVARIS POLZL DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPROVIDO. [...] 6.
No caso concreto, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
,
exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese
. [...] (TJMT - N.U 1006232-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

Logo, considerando que não restou comprovada a má-fé da instituição bancária, descabe a repetição do indébito em dobro.

Ainda, pertinente mencionar que, nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, “
por versar, a hipótese, de responsabilidade contratual,
os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação
, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data de cada desconto
” (TJMT - N.U 1033702-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) (grifos nossos).

Acerca do dano extrapatrimonial, não obstante em casos similares já ter reconhecido sua existência, após detida análise da questão, revejo meu posicionamento e não identifico a existência de dano moral.

Isso porque a própria parte apelante questiona a modalidade de empréstimo efetuada. Nesta esteira, é de se reconhecer que tal pedido é contrário ao pleito de existência do dano moral, pois, resta incontroverso que a parte recorrente pretende manter negócio jurídico com a instituição recorrida.

Ademais, no caso dos autos, sequer houve a inscrição do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, sendo certo que não há conduta ilícita por parte da instituição bancária.

Demonstrando o quanto exposto, a jurisprudência dos nossos Tribunais de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS
. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE CADASTRO.
DANOS MORAIS
. Tarifa de cadastro: de acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula 566 do STJ, “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. No entanto, evidenciada a abusividade do encargo, impõe-se a limitação da quantia cobrada ao valor médio praticado pelo mercado.
Danos morais: o fato de os contratos firmados entre as partes conterem cláusulas consideradas abusivas não enseja o dever de indenizar por parte da instituição financeira, impondo-se, em verdade, o recálculo do valor devido
. Recurso de apelação parcialmente provido. (Apelação Cível, Nº 70081406399, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 27-06-2019)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
-
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
-
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
. (TMT - N.U 1005380-61.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC.
REVISÃO CONTRATUAL
. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6º INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA.
DANO MORAL
.
INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais
. 7.
No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais
. [...] (TJMT - N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

Dessa forma, diante do exposto, não há de ser reconhecida a existência de danos morais no caso em apreço.

Por fim, quanto à compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, determinando seja afastada a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024